Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708960-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO LIRA AGRAVADO: MANOEL SOARES DA MATA, MARIA JOVACI SAMPAIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO MONTEIRO LIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 24404727 - Pág. 145) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0709159-06.2018.8.07.0007. É o necessário. O agravante deverá esclarecer a tempestividade de seu recurso. Senão, vejamos. Em 25/01/2021, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Observa-se na pesquisa pelo sistema eRIDF, ids. 48687947 e 48687956, que o imóvel localizado na QNL 16, conjunto F, casa 40, matrícula no 112002 do 3o Ofício do RIDF, é o único imóvel de propriedade dos executados, sendo o mesmo onde fora citado (ids. 23705516 e 23705577). Portanto, cuida-se de bem de família, indene à penhora, conforme preconiza o artigo 1o da Lei no 8.009/90, o que debilita o pleito do exequente, cujo único efeito seria a prática de atos processuais sem utilidade para satisfação do crédito” (ID 24404727 - Pág. 140 – grifei). Em 29/01/2021, o agravante requereu a reconsideração da decisão de modo que fosse determinada a penhora do referido imóvel (ID 24404727 - Pág. 143). O ilustre Juízo a quo proferiu então a r. decisão ora agravada nos seguintes termos: “O crédito em execução decorre de título judicial (id. 28694930), que homologou a transação de id. 25507993. Inobstante prevista no contrato de id. 18988163, a garantia referente ao imóvel em questão (matrícula n. 112002 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF) não foi repetida no instrumento de transação de id. 25507993. Assim, não há o que se falar em renúncia à proteção legal ao bem de família, o que impede a constrição do bem. Diante desse quadro, indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de id. 82331352” (ID 24404727 - Pág. 145 – grifei). Considerando que o presente agravo foi interposto somente em 25/03/2021, a fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de penhora, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial proferido em 25/01/2021 (ID 24404727 - Pág. 140), sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator